Tribunal: TJDFT
Processo: 0707690-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE PLANALTINA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela advogada Aline Pereira Guimarães em favor de Mauro de Souza Oliveira, tendo por autoridade coatora o douto Juiz de Direito do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Planaltina. Diz a impetrante que a prisão preventiva decretada viola a presunção de inocência e que na instrução da ação penal será comprovado que não houve descumprimento das medidas protetivas, tratando-se de “armação” por parte da irmã do paciente. Ressalta que a vítima – mãe de ambos - não tem interesse na manutenção das medidas, sendo que ela, após requerer a revogação, entrou em contato com o paciente e lhe pediu que voltasse para o imóvel. Nessa linha, afirma que não houve dolo na conduta. Aduz que não fundamentos para decretação da prisão preventiva, sendo essa medida desproporcional em relação ao delito que lhe é imputado. Argumenta que a decisão que denegou a liberdade provisória carece de fundamentação. Informa que o paciente tem residência e emprego fixos, poderá ser facilmente localizado no curso da ação penal e é o único provedor da família, pois sua companheira cuida dos filhos pequenos do casal – um de um ano e sete meses e o outro de três meses. Liminarmente, roga pela revogação da prisão preventiva deferida no bojo dos autos 0713454-87.2021.8.07.0005. No mérito, postula a confirmação da liminar. É a síntese do necessário. Decido. As medidas protetivas foram deferidas nos autos n. 0712358-37.2021.8.07.0005, após requerimento pela própria ofendida, que informou que seu filho traficava drogas e vendia bebidas alcoólicas no lote dela, o que atraia pessoas indesejadas. Não bastasse isso, houve episódios em que ele a ofendeu e a agrediu. Ela ainda acrescentou que ele é agressivo com o irmão, José Augusto, que possui síndrome de down. O paciente foi intimado a respeito delas em 29/11/2021. A ofendida então pleiteou a revogação das medidas, afirmando que ela mesma convidara o filho para voltar a residir no lote e que todos estavam em paz. No entanto, a filha dela, Maria Cristina, informou que representado nunca respeitou as medidas protetivas de urgência deferidas e é extremamente agressivo com a mãe. Diante disso, a prisão preventiva foi decretada nos termos acima colacionados. (...) II. Pedido de revogação de prisão No caso em análise, o réu foi preso em 04 de fevereiro de 2022 pela suposta prática do artigo 24-A da Lei no 11.340/2006 (por diversas vezes). A prisão preventiva foi assim fundamentada: ́ ́Após a oitiva dos presentes, as medidas protetivas foram mantidas (ID 114141521) e o Ministério Público requereu vista dos autos para se manifestar sobre a situação, inclusive quanto à necessidade de extensão das medidas em desfavor da companheira do ofensor. Fixado o substrato fático, passo a analisar o pedido do Ministério Público. Diante de todo o exposto, verifica-se que o representado foi intimado da decisão concessiva das medidas protetivas em 29/11/2021, descumprindo-as, portanto, em data posterior à intimação. Nesse viés, pelos elementos de informação trazidos aos autos até o momento, constato que o representado descumpriu as medidas impostas, porquanto estava obrigado a não manter contato com a ofendida e a não se aproximar desta. Como se vê, os elementos dos autos revelam indícios de autoria e materialidade delitiva, revelando, ainda, o perigo da manutenção da liberdade do ofensor frente ao descumprimento das medidas menos gravosas. No caso, o representado foi devidamente intimado das medidas protetivas de urgência, estando ciente que, nos termos da decisão proferida nos autos 0712358-37.2021.8.07.0005, o descumprimento das condições a ele impostas importaria em sua prisão preventiva. Contudo, mesmo ciente das consequências gravosas, o ofensor não cumpre adequadamente a decisão. Nesse sentido, de nada adianta a imposição de medidas protetivas de urgência em favor da vítima se o requerido não as cumpre nos estritos termos da decisão que a determinou, sendo certo que a manutenção da liberdade do representado, nestas condições, representa sério risco às integridades da vítima, especialmente tendo em vista a provável situação de vulnerabilidade em que ela se encontra. Segundo a filha da ofendida, o representado não só causa diversos problemas para sua mãe, inclusive com agressões, mas também ameaça as pessoas que tentam prestar qualquer tipo de assistência à vítima. ́ ́ (ID 114488275). O fato de o réu possuir filhos menores não justifica a revogação da prisão preventiva, tendo em vista que ele não é o único responsável pelos cuidados indispensáveis das crianças. A Defesa não apresentou nenhuma circunstância fática e/ou jurídica superveniente que venha infirmar as razões de convicção externadas na decisão que decretou a prisão preventiva do denunciado, restando, pois, seus fundamentos intactos. A jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios é firme no sentido de que, para a revogação da prisão preventiva anteriormente decretada, são necessárias alterações substanciais no quadro fático que ensejou o encarceramento provisório: “Se não houve alteração no quadro que ensejou o decreto de prisão preventiva, o indeferimento de novo pedido de revogação não configura constrangimento ilegal. 4. Ordem denegada”. (Acórdão n. 823410, 20140020227242HBC, Relator: HUMBERTO ULHÔA 3a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 02/10/2014, Publicado no DJE: 06/10/2014. Pág.: 241). “1. Evidenciado que não houve alteração do quadro fático processual e sobreveio o recebimento de denúncia em desfavor do paciente, não se vislumbra o alegado constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva decretada em decisão suficientemente fundamentada. 2. Ordem denegada”. (Acórdão 1102952, 07082975620188070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 14/6/2018, publicado no PJe: 18/6/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Note-se, ainda, que condições pessoais favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem ao paciente a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar (HC 547.621/MS, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADORCONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). Com efeito, tem-se que o substrato fático do decreto prisional também se mantém hígido. Tem-se, ainda, que a materialidade do fato e os indícios suficientes de autoria foram evidenciados, uma vez que a denúncia já foi recebida e teve como sustentáculo audiência de justificação realizada nos autos do processo 0713454-87.2021.8.07.0005, na qual foram colhidos elementos de informação aptos a autorizar a persecução criminal em Juízo. Ademais, o denunciado é multirreincidente em crimes envolvendo violência e grave ameaça (ID 114841782, p. 2, 10, 16, 20, 26). Por fim, destaco que o feito aguarda a apresentação de resposta à acusação. Por todo exposto, não havendo qualquer novo elemento capaz de infirmar a necessidade de manutenção da segregação cautelar, acolho a manifestação do Ministério Público e MANTENHO a prisão preventiva de MAURO DE SOUZA OLIVEIRA, por se tratar de medida proporcional e necessária. Ao contrário do que afirma a impetrante não há nos autos indicativos concretos de que com sua liberdade a integridade física e psíquica da vítima será resguardada. Além disso, não houve alteração fática ou jurídica na situação do paciente. O requerimento apresentado pela vítima de retorno à residência não demonstra o reconhecimento de ausência de perigo concreto e iminente resultante da eventual soltura do paciente, mas sim o simples desejo de auxiliar o filho, o qual estava dormindo na rua. A manutenção da prisão preventiva do paciente, além de necessária e adequada para garantir a ordem pública em sua dimensão subjetiva (evitar reiteração delitiva), também tem importância coletiva, com vistas a acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça, que por certo ficariam abalados com a liberdade do requerido. Portanto, a liberdade do paciente, neste inicial momento do writ, oferece risco à segurança e à integridade física da vítima. Não se pode, assim, ignorar a gravidade do comportamento do acusado, com descrédito para a Justiça e sinalização de impunidade para a sociedade. Ante o exposto, uma melhor apreciação sobre o aqui requerido, só poderá ser feita após a intervenção obrigatória do agente fiscalizador e será submetida ao colegiado. Portanto, indefiro a liminar requerida. Solicitem-se as informações. Após, ao Ministério Público. Brasília, 15 de março de 2022 11:00:57. Desembargador Gilberto Pereira Relator